Tribunal: TJBA
Processo: 8023190-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023190-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DIEGO DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s): FABIO LUCAS PRATES BARBOSA FILHO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE TREMEDAL

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Diego dos Santos Souza, preso preventivamente pela suposta prática de furto qualificado em conjunto com outros indivíduos, com requerimento de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, sob o argumento de ausência de periculosidade e presença de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante de argumentos relativos à ausência de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A decisão de primeiro grau está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, na suposta participação do paciente em associação criminosa para prática de furtos qualificados em propriedades rurais, com destruição de obstáculos, durante o repouso noturno, sendo uma das vítimas pessoa idosa.

4
.
A prisão preventiva visa à garantia da ordem pública, respaldada por indícios de autoria e materialidade colhidos em sede policial, inclusive por confissão de corréu. Concluiu-se pela suficiência da motivação da prisão, bem como pela inadequação de medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Tese de julgamento
: “1. A presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da custódia cautelar, quando demonstrada sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, artigos 312, § 2º, e 313, I.